Tribunal: STF
Processo: AC 3138
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Ação cautelar manejada para atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Ausência de razoabilidade jurídica da pretensão. Questão infraconstitucional. Medida liminar indeferida. Agravo regimental não provido. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida extrema que deve ser concedida em situações excepcionalíssimas, sob pena de tornar inócuo o disposto no § 2º do art. 542 do CPC.